Tribunal: TJSP
Processo: 1079780-70.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de licenciamento para multiplicação de material vegetativo de cultivares de cana-de-açúcar. Autora que juntou aos autos e-mails em que a ré informou ao órgão responsável pela fiscalização da utilização do material o envio de planilha com a quantidade correspondente. Alegação genérica de que as planilhas não contêm assinatura não afastam o direito de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de licenciamento para multiplicação de material vegetativo de cultivares de cana-de-açúcar. Autora que juntou aos autos e-mails em que a ré informou ao órgão responsável pela fiscalização da utilização do material o envio de planilha com a quantidade correspondente. Alegação genérica de que as planilhas não contêm assinatura não afastam o direito de recebimento dos royalties. Ré que não junta aos autos as planilhas mencionadas nos e-mails por ela enviados. Pretensão de aplicação da taxa SELIC ao invés de juros de 1% ao mês mais correção monetária pela Tabela Prática do TJSP. Impossibilidade. O artigo 406 do Código Civil deve ser lido à luz do artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional. Honorários advocatícios. Redução do percentual fixado em primeiro grau de jurisdição em favor do patrono da ré, em atenção aos requisitos do art. 85, §2o, do CPC. Sobre a base de cálculo dos honorários devem incidir juros e correção monetária, porquanto tais rubricas traduzem proveito econômico obtido pela ré. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA INTEGRALMENTE PROVIDO.